Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LIBERAÇÃO. SUPOSTO VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais. Precedentes.
2. É possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna.
3. Não há que se falar em liberação de suposto valor irrisório, tendo em vista que a importância bloqueada satisfaz, mesmo em que em pouca medida, o crédito buscado nos autos.
4. Negou-se provimento ao recurso.